Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026425-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), GILBERTO JUNIOR SCHROER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – INDEFERIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO E O PERDIMENTO DOS DIAS REMIDOS – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO DESPROVIDO.

A regressão de regime prisional não é automática nem impositiva. Cabe ao juiz da
execução, valendo-se de sua prudente discricionariedade, avaliar se tal medida é recomendável no caso concreto, utilizando-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em
execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003152-55.2011.8.11.0045, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que acolheu a justificativa
do agravado Gilberto Júnior Schroer quanto ao
descumprimento de uma das condições impostas ao regime semiaberto, qual seja, o comparecimento em Juízo, referente a
o mês de maio de 2018, e julgou improcedente o incidente de apuração de falta grave.

Em síntese, o agravante alega que a ocorrência de falta grave, porquanto inexiste justificativa idônea para o descumprimento da medida imposta ao cumprimento do regime semiaberto, e que “
uma vez constatada a prática de falta grave, não há margem para análise discricionária do julgador em regredir ou não o apenado para o regime prisional mais severo
” (Id. 70323461).

Em contrarrazões, o agravado argumenta que o descumprimento foi justificado e que o período deve ser computado como efetivamente cumprido (Id. 70323460).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 70323463).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 72651484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Depreende-se dos autos que o reeducando – ora agravado –
Gilberto Júnior Schroer
obteve, em 19.8.2015, a progressão do regime fechado para o semiaberto, ocasião em que foram fixadas as condições do regime intermediário, entre elas a de comparecimento periódico em juízo.

Todavia, observa-se que o agravado teria descumprido a determinação de comparecimento mensal em juízo no mês de maio de 2018, o que ele afirmou ter ocorrido porquanto nas duas oportunidades em que compareceu no fórum da comarca de Sinop/MT o expediente havia sido suspenso, em
decorrência da “paralisação dos caminhoneiros” (Id. 70323490, p. 16).

Por sua vez, o magistrado de origem, considerando os argumentos supracitados, decidiu que:

“
(...) A suspensão do expediente forense nos dias 25.5.2018 (sexta-feira) e 28.5.2018 (segunda-feira) consubstancia circunstância alheia à vontade do condenado, à qual ele não deu causa e, em razão disso, o reeducando não pode ser penalizado pelo imputado descumprimento das condições especiais no mês de maio/2018.

(...) não

se pode ignorar o cumprimento da pena privativa de liberdade pelo condenado no mês de maio/2018 e, considerando, também, que decorreu o prazo prescricional para apuração de eventual descumprimento do comparecimento mensal em juízo no mês de março/2016, não resta outra solução senão a improcedência do incidente de apuração de infração disciplinar (...)
” (Id. 70323490, p. 16).

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs o vertente agravo, alegando que deve ser reconhecida a falta em tese praticada pelo reeducando, acarretando a regressão regimental e a perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir até a falta grave.

Sem razão, contudo.

In casu
, denota-se que o agravado vinha cumprindo as condições do regime intermediário, e, inclusive, considerando o atendimento dos requisitos objetivo e subjetivo, atualmente já foi progredido ao regime aberto, com parecer favorável do Ministério Público nesse sentido.

Nesse contexto, entendo que é lícito ao julgador valer-se, como fez o magistrado de origem, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas, mormente porque a regressão de regime não é uma imposição inexorável da lei, mas uma medida da qual o magistrado deve lançar mão de acordo com sua prudente discricionariedade, na hipótese em que ficar claro que a reprimenda não tem cumprido suas finalidades, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, as circunstâncias apontadas nos autos revelam que o agravado tem buscado sua reinserção na sociedade, de modo que acolher a pretensão do agravante – passados quase dois anos da data em que proferido o
decisum
objurgado –, seria um verdadeiro contrassenso.

Convém ressaltar que não há
notícia de descumprimento posterior, e que nada impede que, em caso de desobediência das condições impostas ao
regime prisional, seja decretada a regressão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021